Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711566-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SAIDE FRANCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0702370-11.2025.8.07.0018, concedeu a tutela de urgência. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (Id. 70299108). A Agravante informou que foi proferida sentença no processo de origem (Id. 72786801). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, realmente, foi proferida sentença nos autos de origem, em 10.6.2025, julgando procedente o pedido formulado na petição inicial (Id. 238951611 dos autos de origem) Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora